Tribunal: TJPA
Processo: 0804146-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804146-30.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ADELIA S DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO APÓS REQUERIMENTO DO EXEQUENTE INFORMANDO A EXTINÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, EM DECORRÊNCIA DO ALEGADO EQUÍVICO NA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO E EXTINGUIU A AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação de execução fiscal, após o requerimento de extinção realizado pelo Agravante.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, a extinção da ação ocorreu em decorrência do requerimento formulado pelo próprio exequente.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal após a homologação do pedido, em razão de equívoco por parte da Fazenda Pública, tendo em vista a consumação da preclusão lógica.

4. Verifica-se a ocorrência de pedido expresso de extinção da Ação de Execução Fiscal formulado pelo exequente (Id nº 11429592 - Pág. 1), tendo o Juízo
a quo
acolhido o pedido e julgado extinto o processo de forma correta e fundamentada (Id. 11429593 - Pág. 1/2).

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0804146-30.2018.8.14.0301) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra

ADELIA S DOS SANTOS
, diante da decisão monocrática de id 12117289, que negou provimento ao recurso de apelação.

Nas razões do recurso de apelação o Recorrente aduziu que ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face da Apelada, para a cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa no valor de R$ 2.968,86 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), decorrente do não pagamento de IPTU.

Alegou que requereu a extinção da ação de forma equivocada sem ônus às partes, com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80, pois constatou em seus registros que havia isenção de IPTU, tendo posteriormente constatado o equívoco da informação. Requereu a retratação do Juízo de origem ou o provimento do recurso de apelação para que tenha prosseguimento a execução fiscal.

A Decisão Monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA (...)

Em razões de agravo interno, o Agravante aduz que a pretensão da Fazenda Pública Municipal não se tratou de mera desistência, pois houve a extinção da ação com resolução de mérito.

Sustenta que o crédito objeto da ação de execução restou extinto de forma indevida em decorrência da conduta equivocada da Fazenda Pública ao afirmar que houve a extinção do débito de forma administrativa, no entanto uma vez detectado tempestivamente o equívoco, deve ser corrigido, uma vez que não se pode falar em preclusão, notadamente diante da interposição do recurso de apelação impugnando a matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da ação de execução fiscal, após o requerimento de extinção realizado pelo Agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática, a extinção da ação ocorreu em decorrência do requerimento formulado pelo próprio exequente.

Acerca do tema, segundo a jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal após a homologação do pedido, em razão de equívoco por parte da Fazenda Pública, tendo em vista a consumação da preclusão lógica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a impostos e/ou taxas incidentes durantes os exercícios de 2007 e 2008. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que está assentada no sentido de que não cabe a anulação da sentença extintiva da execução fiscal em razão de pedido equivocado de desistência por parte da Fazenda Pública, tendo em conta a ocorrência de preclusão lógica.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp 165.454/PE, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014; REsp 1205259/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 21/10/2010; AgRg no REsp 1272953/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1422536 RJ 2018/0343984-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019)

1 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO BOJO DE EXECUÇÃO LASTRADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (COM AVAL). 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUTIVA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DE QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA NA EXTENSÃO DO PEDIDO RETIFICADO. OBSERVÂNCIA. 2. NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA. § 3º DO ARTIGO 60 DO DECRETO-LEI N. 167/67. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça
. 2. "As mudanças no Decreto-lei n.167/67 não tiveram como alvo as cédulas de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas proposições que culminaram com a aprovação da Lei nº 6.754/79, que alterou o Decreto-lei referido. A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 permite inferir que o significado da expressão"também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no seu § 3º, refere-se diretamente ao § 2º, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp 1.483.853/MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014). 3. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1401725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade –
Exequente que informou a quitação do débito tributário, requerendo a extinção do feito – Alegação, em grau recursal, de que houve erro na análise dos comprovantes de pagamento – Pedido de retratação ou de improcedência da exceção de pré-executividade – Inadmissibilidade – Preclusão lógica – Sentença mantida – Recurso não provido
. (TJ-SP - AC: 15083015020178260361 SP 1508301-50.2017.8.26.0361, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. Não obstante o alegado equívoco, o pedido de extinção da ação pode ser objeto de retratação até a sua homologação - prolação da sentença. Realizado em momento posterior, há preclusão lógica, não sendo possível reformar a sentença que acolheu e homologou a extinção da ação em face de pedido realizado pelo próprio exequente
. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70082323692 RS, Relator: "Luiz Felipe Silveira Difini", Data de Julgamento: 29/08/2019, "Vigésima Segunda Câmara Cível", Data de Publicação: 04.09.2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU - EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não obstante o alegado equívoco, o pedido de extinção da ação pode ser objeto de retratação até a sua homologação - prolação da sentença. Realizado em momento posterior, há preclusão lógica, não sendo possível reformar a sentença que acolheu e homologou a extinção da ação em face de pedido realizado pelo próprio exequente.” (TJ-MT - AC: 00035192120078110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019)

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de pedido expresso de extinção da Ação de Execução Fiscal formulado pelo exequente (Id nº 11429592 - Pág. 1), tendo o Juízo
a quo
acolhido o pedido e julgado extinto o processo de forma correta e fundamentada (Id. 11429593 - Pág. 1/2).

Com efeito, o requerimento de extinção caracterizou a preclusão lógica na manifestação do recorrente, não podendo agora, em sede de apelação, requerer que seu próprio pedido seja desconsiderado após a prolação da sentença.

De igual modo, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer vício na sentença, que acolheu o pedido do próprio apelante.

Logo, sendo incabível a retratação após o acolhimento do pedido de extinção, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023